Tribunal: TJDFT
Processo: 0742826-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRÊS APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE NETA COMO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §8-A, DO CPC. REFERENCIAL. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de três apelações, interpostas contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, proposta por avô e neta, representada por sua genitora, em face de fundação de previdência complementar e operadora de plano de saúde, para inclusão da menor/neta como dependente no plano.
2. Fato relevante. Recém-nascida com malformações orais graves necessitou de internação em UTI neonatal. As rés negaram inclusão da menor como dependente, alegando inexistir previsão contratual para inclusão de netos do titular.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando inclusão da menor como dependente e custeio das despesas médicas, além de fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Questão preliminar: Saber se o recurso dos autores padece de inépcia por ausência de dialeticidade recursal, diante da alegação de não impugnação específica dos fundamentos da sentença.
5. Questões de mérito: Há três questões principais em discussão: (i) saber se existe amparo legal ou contratual para inclusão de neta como dependente em plano de saúde coletivo; (ii) definir se a referida inclusão judicial viola o princípio pacta sunt servanda e a mutualidade contratual; e (iii) analisar se os honorários advocatícios fixados são adequados às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da preliminar de inépcia recursal. O recurso dos autores atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo art. 1.010, II, do CPC, porquanto impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à fixação dos honorários advocatícios. Não há afronta ao referido preceito legal.
7. Da natureza jurídica da relação. A relação estabelecida entre os litigantes não possui natureza de relação de consumo, aplicando-se a Súmula no 608 do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". As relações são regidas pela Lei no 9.656/98.
8. Das limitações contratuais. O contrato firmado entre as partes prevê de forma expressa as hipóteses de inclusão de dependentes na cláusula 3.4, limitando-se a: (i) cônjuge ou companheiro; (ii) filhos solteiros até 39 anos; e (iii) filhos inválidos sem limite de idade. Não há previsão para inclusão de netos do titular como beneficiários dependentes.
9. Da ausência de amparo legal. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, III, "a", assegura cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. O dispositivo legal prevê a possibilidade de cobertura ao neto do beneficiário somente nos seus trinta primeiros dias de vida, sem exceção, não estabelecendo obrigatoriedade de inclusão definitiva.
10. Da ausência de abusividade contratual. Não se revela abusiva a cláusula contratual redigida de forma clara e destacada sobre o rol de beneficiários dependentes. Não há no ordenamento jurídico qualquer proibição para inserção de cláusula restritiva do rol de beneficiários dependentes, não sendo possível a extensão de obrigações sob argumento de iniquidade.
11. Do princípio pacta sunt servanda. A harmonização dos interesses nas relações contratuais consubstancia vetor essencial, não podendo o princípio da interpretação mais favorável desnaturar a necessária mutualidade entre as partes. A mutualidade restaria comprometida caso fossem desrespeitados os limites contratuais com inclusão de classe de beneficiários não prevista na avença.
12. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. A Lei n. 9.656/98 (Leis dos Planos de Saúde) não impõe obrigatoriedade de que os filhos dos dependentes sejam também incluídos como dependentes, de sorte que a inclusão dos netos como beneficiários de plano de saúde não tem qualquer amparo legal. 5. Não há óbice à inserção no contrato da cláusula em questão. Não se pode, assim, aumentar o rol de beneficiários, o qual foi taxativamente e expressamente pactuado no contrato firmado entre as partes. (...).” (0709726-16.2022.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 01/12/2022).
13. Do comportamento contraditório do titular. O próprio portador do plano requereu oficialmente a retirada da neta da condição de beneficiária após a sentença, demonstrando ausência de relação contratual legítima e de propósito de preservação do benefício.
14. Em razão do provimento do recurso do réu, fica invertido o ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos das rés providos para que a menor seja excluída como beneficiária do plano na condição de dependente. Recurso dos autores improvido.
Tese de julgamento: "1. Não existe amparo legal ou contratual para inclusão de neto como dependente em plano de saúde coletivo quando o contrato expressamente limita os beneficiários a cônjuges, filhos até 39 anos e filhos inválidos. 2. A cobertura obrigatória de trinta dias prevista na Lei no 9.656/98 para recém-nascidos não gera direito à inclusão definitiva como dependente. 3. Em razão do provimento do recurso do réu, fica invertido o ônus da sucumbência".
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, III, "a"; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Ap. 07147536420198070007, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.07.2020; TJDFT, Ap. 0709726-16.2022.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 01.12.2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, 2a Seção; STJ, AgInt no AgInt na Rcl 45947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.06.2024.